Tribunal: TJES
Processo: 5007918-46.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007918-46.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GUSTAVO SUPELETE
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO EM DESFAVOR DO ESTADO MANEJADA POR SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. ALEGA A PARTE AUTORA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º LEI ESTADUAL Nº 10.470 DE 17/12/2015 QUE ADIOU A VIGÊNCIA DOS AUMENTOS PREVISTOS NA LEI Nº 10.278/2014 PARA CARGOS COMISSIONADOS. REQUER O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS NO SEU VENCIMENTO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2018. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM
, COM EFEITO
EX TUNC
, DO ARTIGO 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015, RESTABELECENDO, ASSIM, OS REAJUSTES PREVISTOS NO ARTIGO 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014, CONDENANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A PAGAR AO REQUERENTE AS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2018, QUE PERFAZEM O MONTANTE DE R$14.603,07 (QUATORZE MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS), CONFORME CÁLCULOS DE ID 11156945, CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELA SELIC, CONFORME ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO INTERPOSTO REQUERENDO, PRELIMINARMENTE, O ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, SOB O ARGUMENTO DE QUE O TERMO INICIAL DE CONTAGEM É A PUBLICAÇÃO DO ATO/LEI APONTADO COMO VIOLADOR DO DIREITO. LEIS 10.470/2015 E LC 815/2015 PUBLICADAS EM 18/12/2015. E NO MÉRITO, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. QUESTÕES PRELIMINARES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO JUÍZO DE PISO, RAZÃO PELA QUAL ME VALHO DE TAIS ARGUMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099, POR ANALOGIA, PARA SUA MANUTENÇÃO. RESTA INCONTROVERSO O REAJUSTE ADQUIRIDO PELOS SERVIDORES POR MEIO DA LEI ESTADUAL 10.278/2014, ENQUANTO A LEI POSTERIOR ALTEROU SEU CONTEÚDO E A CONCESSÃO DO REFERIDO AJUSTE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES JULGADA NA ADI 4013. CONDIÇÃO FINANCEIRA ESTATAL SUPERVENIENTE QUE PERMITE O PLENO ADIMPLEMENTO DA CONDIÇÃO LEGAL PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO COM OS SERVIDORES.
FATO NOVO/SUPERVENIENTE APRESENTADO PELO RECORRENTE, CONSUBSTANCIADO NA DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015, O QUAL PREVIU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES DO TJES ATÉ QUE O PODER JUDICIÁRIO APRESENTE REEQUILÍBRIO DE SUA GESTÃO, CABE ASSEVERAR QUE REFERIDO PRECEDENTE NÃO REPERCUTE OU REPRESENTA OBSTÁCULO À COBRANÇA JUDICIAL CONDENSADA NESTES AUTOS RELATIVAMENTE A PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDAS À REQUERENTE COMO DECORRÊNCIA DE PROMOÇÃO ASSEGURADA NO BOJO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000, CUJO ACÓRDÃO DETERMINOU, A DESPEITO DA NORMA ACIMA ENFATIZADA, A DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATIVO AO ANO DE 2016 (TJES, REL. DESª JANETE VARGAS SIMÕES, J. 14/09/2017, DJES 22/09/2017). ISTO PORQUE, A LEI EM QUESTÃO SOMENTE SUSPENDEU E ADIOU OS EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES FUTURAS DE SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIÁRIO DO ES, BLOQUEANDO, ASSIM, O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NA OPORTUNIDADE DE SUA EDIÇÃO, EM RAZÃO DE CONTEXTO QUE NÃO MAIS SE ENCONTRA PRESENTE, AO MENOS NÃO HOUVE REFERIDA COMPROVAÇÃO PELO RECORRENTE, DE GRAVE CRISE FISCAL, COM O OBJETIVO DE ADEQUAR OS GASTOS COM PESSOAL DO ESTADO AOS LIMITES PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. ASSIM, COMO NÃO HOUVE A SUPRESSÃO DO DIREITO, MAS APENAS A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, AO TEMPO DA EDIÇÃO DA NORMA (ANO DE 2015), DA PERCEPÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA PROGRESSÃO DA CARREIRA ENQUANTO O TJES ESTEVE PRESTES A EXTRAPOLAR O LIMITE LEGAL COM DESPESAS DE PESSOAL IMPOSTO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, A PRETENSÃO AUTORAL VOLTADA À COBRANÇA JUDICIAL DAS VERBAS PRETÉRITAS DEVIDAS COMO DECORRÊNCIA DA PROMOÇÃO RELATIVA AO ANO DE 2016 NÃO REPRESENTA AFRONTA AO ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015, DECLARADO CONSTITUCIONAL. NO TOCANTE À POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA QUE A CONDICIONANTE TEMPORÁRIA ESTABELECIDA TANTO NA NORMA COMO NO ACÓRDÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000, QUE DETERMINOU A DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO DO ANO DE 2016, GUARDA CONSONÂNCIA COM A EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA E MARGEM PARA FINS DE ATENDIMENTO AOS LIMITES ESTIPULADOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, ALÉM DE O RECORRENTE NÃO TER APRESENTADO COMPROVAÇÃO MEDIANTE A JUNTADA AOS AUTOS DE DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SOB A ÓTICA DO ESTADO (ENTE PÚBLICO ESTADUAL), TAMBÉM SOB A ÓTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (ÓRGÃO) A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000, DATADA DE 17/09/2018, JÁ HAVIA RECONHECIDO A POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO PELA CAPACIDADE FINANCEIRA, O QUE REFORÇA A INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER IMPEDITIVOS PARA QUE SEJAM IMPLEMENTADOS OS EFEITOS FINANCEIROS (E NÃO SÓ FUNCIONAIS) DO PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO VERSADO NESTES AUTOS (
https://aplicativos.tjes.jus.br/SISTEMASPUBLICOS/CONSULTA_12_INSTANCIAS/DET_DECINTER.CFM?CD_DECINTER=160448
.
ISTO POSTO, COADUNO COM O JUIZO SENTENCIANTE, NA MEDIDA EM QUE SE CONSTATA CLARAMENTE QUE A LEI ESTADUAL 10.470/2015 CERCEOU DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR REQUERENTE, SENDO IRREDUTÍVEIS OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.